Tribunal: TJMMG
Processo: 2000050-34.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000050-34.2024.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000001-78.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/05/2024 Publicação: 22/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO ADMINISTRATIVO VICIADO – INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – NENHUMA VEDAÇÃO NA HIPÓTESE – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais e agravado Fabiano de Oliveira Tonaco, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão prolatada pelo juízo primevo. RELATÓRIO O Estado de Minas Gerais interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME), que deferiu a antecipação de tutela e suspendeu a aplicação da sanção disciplinar que foi imputada ao Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco, no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 105/249/2019, nos autos da Ação Anulatória de Sanção Disciplinar n. 2000001-78.2024.9.13.0004. Neste agravo de instrumento, o Estado requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada, pelo menos até a decisão que julgará o mérito debatido. Quanto ao pedido autoral para se conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, reformando-se a decisão de primeiro grau, entendi não ser este o melhor momento para tanto, devendo-se aguardar, pelo menos, a decisão de mérito. A decisão impugnada consta do evento 13 dos autos originais e revela os motivos que foram adotados como base para sua sustentação: [...] Cuida-se de ação ordinária, com antecipação de tutela de urgência, ajuizada pelo Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco, visando à anulação do ato administrativo que decidiu pela aplicação da punição disciplinar em seu desfavor. O autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 105/249/2019 por ter no dia 14/01/2018, na cidade de Betim/MG, sido comunicado disciplinarmente, por ter inobservado o previsto no art. 14, inciso III da Lei 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares) c/c art. 32 §7, da Resolução Conjunta n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4278/13, eis que teria recebido autorização para deslocar até Unidade de Saúde para atendimento médico, contudo após ser atendido não retornou ao serviço, informando ao CPU que havia recebido licença médica, mas não compareceu ao NAIS da Unidade para homologar a referida licença. Inconformado o autor recorreu ao Poder Judiciário em caráter de tutela de urgência antecipatória, visando a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar, bem como a restituição funcional do autor, para que possa ingressar no certame CEFS do ano de 2024. É o sucinto relatório. A inicial está de acordo com os requisitos do art. 319 e art. 320, ambos do CPC, não havendo o que reparar, pelo que faço juízo positivo de admissibilidade. O autor requer a antecipação de tutela de urgência, conforme fundamentação contida na inicial, estando presentes os requisitos para concessão da medida. Observa-se que o militar estava amparado por atestado médico e inclusive foi liberado pelo superior para comparecimento a Unidade Médica. Vale ressaltar, que o atestado foi emitido por médico devidamente regulamentado para o exercício da medicina, apto, portanto, a emitir atestado médico válido. Seja como for, tem-se o fato: o autor está amparado por prescrição médica para que ficasse afastado do serviço, não havendo o que falar em falta ao serviço ou prejuízo para a Administração Militar. Os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes exigidos pelo artigo 300, caput do CPC, estão demonstrados na medida em que o atestado médico era válido, não sendo homologado por questões adversas, portanto, não sendo razoável a punição constante do art. 14, inciso III, do CEDM. O risco do resultado útil do processo está evidenciado uma vez que restará obstado de se matricular no curso de formação de sargentos. Assim, defiro a tutela provisória de urgência para sustar os efeitos sancionatórios do Processo de Comunicação disciplinar de n. 105.249/2018 – 66º BPM, com devolução dos pontos decotados da ficha funcional do autor e os que deixou de ganhar. Isto posto, com respaldo no livre convencimento motivado, decido: 1. Fica recebida a Inicial; 2. Defiro o requerimento de tutela antecipada; 3. Defiro o benefício da justiça gratuita; 4. Determino a expedição de ofício ao Comandante do 66º BPM para suspender os efeitos do ato administrativo oriundo no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Processo de Comunicação disciplinar de n. 105.249/2018, devendo ser retirados os pontos e restituído o seu conceito funcional até o deslinde deste feito; 5. Citar a Advocacia-Geral do Estado para fins de direito, nos termos do art. 335, III c/c art. 231, II, 183 e 219, todos do CPC; 6. Intimar o autor da presente decisão no prazo de 15 (quinze) dias úteis. [...] Com a decisão do evento 5, em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de liminar com efeito suspensivo. Devidamente intimado, o agravado contra-arrazoou o recurso no evento 10, sustentando, em apertada síntese, que a liberdade concedida à Administração Pública para decidir os atos administrativos não afasta, automaticamente, a possibilidade de controle de sua legalidade e razoabilidade pelo Poder Judiciário; que o vício na fundamentação do ato disciplinar descaracteriza a alegação de invasão ao mérito da decisão administrativa e não viola a independência dos poderes na r. sentença. Alegou que o perigo de dano ao resultado útil do processo é inconteste, na medida em que os pontos restituídos foram indispensáveis para a matrícula do militar no Curso Especial de Formação de Sargentos de 2024. Com esses argumentos, pediu o desprovimento do agravo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo, nos termos da legislação de regência – arts. 1.003, §5º, e 1.015, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Conforme relatado, com a decisão que prolatei no evento 5, indeferi o pedido de concessão da liminar recursal, pleiteada pelo autor, o Estado de Minas Gerais. Em uma análise breve, mas cuidadosa, que fiz dos autos, para decidir o mérito deste recurso, inclusive das contrarrazões apresentadas pelo agravado no evento 10, firmei, com mais convicção ainda, meu posicionamento no sentido de acompanhar a decisão proferida pelo meritíssimo juízo a quo. De um lado, tem-se o fato inconteste, representado pela interdição do Poder Judiciário para analisar e decidir a respeito do mérito dos atos administrativos, o que violaria a regra do art. 2º da Constituição Federal de 1988 (CF/88), dispositivo que consagra o princípio da separação e da independência entre os poderes da República do Brasil. De outro, tem-se, como fato também incontestável, a obrigação, para o mesmo Poder Judiciário, de rever o mérito dos mesmos atos administrativos, nas hipóteses em que a Administração Pública, eventualmente, se desvirtuando da liberdade que lhe é concedida pela discricionariedade de seus poderes, vier a praticar os mesmos atos sem o respaldo da legalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A tese arguida no agravo recursal, fundamentalmente, aventou possível equívoco do juízo primevo, que teria entendido como causa para a aplicação da sanção disciplinar ao agravado sua falta ao serviço para o qual estava escalado, com infringência do inciso XX do art. 13, ao passo que a punição aplicada se deu por descumprimento de ordem legal, prevista no inciso III do art. 14, ambos da Lei n. 14.310, de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Ao revisitar os autos para aperfeiçoar a decisão monocrática e decidir quanto ao mérito, logrei localizar, sem maiores esforços, no evento 1, DOC9 dos Autos de primeiro grau n. 2000065.56,2022.9.13.0005, o acórdão pertinente à Ação de Anulação de Ato Administrativo-Disciplinar, com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência, ementado nos seguintes termos: [...] APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA –ENQUADRAMENTO INADEQUADO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – A IMPUTAÇÃO FORMULADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE NÃO SE CONCILIA COM A TIPIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA NO PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO) V.V. - APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO –DISCIPLINAR – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS A AMBOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 60 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) E DOS ARTIGOS 474 E 480 DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPA) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS REGULAMENTARES PELA ADMINISTRAÇÃO – NULIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRAZOS IMPRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 69 DO CEDM – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TIPICIDADE DA CONDUTA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM CONTIDA EM ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabiano de Oliveira Tonaco e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao presente recurso para anular a sanção imposta no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.775/2017, devendo a administração restituir os pontos retirados e compensar a prestação de serviços, caso já tenha sido cumprida a sanção disciplinar. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, relator, e Osmar Duarte Marcelino, que negaram provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Participaram do julgamento os desembargadores James Ferreira Santos e Sócrates Edgard dos Anjos, sorteados. [...] A segurança jurídica constitui princípio basilar das decisões judiciais, sendo representada, em alguma medida, por decisões que guardam, entre si, similitude mínima, quando decidirem pleitos iguais ou com alguma semelhança. O caso posto à nossa análise nestes autos em nada se diferenciam daqueles decididos na ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência e de evidência, conforme a ementa do acórdão supratranscrito. E é em homenagem a esse princípio da segurança jurídica que estou me filiando, para manter minimamente a coerência e a decisão monocrática com a qual deneguei o pedido liminar recursal formulado pelo Estado de Minas Gerais na exordial, mantendo, como foi prolatada, a decisão primeva que, deferindo a liminar autoral, determinou a anulação do ato sancionatório e restituiu os pontos decotados do conceito funcional do agravado, medida essa que viabilizou sua matrícula no certame 2024 do Curso Especial de Formação de Sargentos. Um fato novo com capacidade para influenciar esta decisão e que merece ser destacado diz respeito ao médico signatário do atestado que afastou o agravado de suas atividades naquele dia 14/01/2018, e que, de acordo com a decisão proferida no primeiro grau lançada no evento 31 dos Autos originais n. 2000001-78.2024.9.13.0004, que será transcrita a seguir, trata-se de integrante do Núcleo de Assistência integral à Saúde (NAIS) da 2ª Região de Polícia Militar (RPM), onde o mesmo atestado seria homologado: [...] DECISÃO Vistos, etc... Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da decisão de Evento 13 que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipatória. Em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão agravada, mesmo porque, em que pese a alegação de o autor ter descumprido a ordem prevista em lei para apresentar licença médica no NAIS, verifica-se dos autos que o próprio médico do batalhão que concedeu a licença é pertencente ao NAIS, o que atende o requisito legal previsto na normativa em questão. Intime-se o Estado de Minas Gerais acerca da supracitada decisão. Determino a abertura de vista ao autor para, caso queira, impugnar a contestação apresentada no Evento 28, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Cumpra-se. Belo Horizonte, 06 de março de 2024. André de Mourão Mota Juiz de Direito Titular da 4ª AJME [...] Por todas essas razões, mantenho a decisão monocrática que prolatei no evento 5 e com a qual indeferi, liminarmente, o pedido formulado pelo Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, julgo improcedente o pedido autoral, mantendo intacta a decisão prolatada pelo juízo primevo, que anulou o ato administrativo-disciplinar e determinou a restituição ao agravado, Fabiano de Oliveira Tonaco, dos pontos que foram decotados de seu conceito funcional. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator